Tribunal: TJMMG
Processo: 2000552-32.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000552-32.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 28/11/2024 Publicação: 03/12/2024 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA (ART. 166) E DE OPOSIÇÃO À ÓRDEM DE SENTINELA (ART. 164), AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – ABSOLVIÇÃO E CONDENAÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DO ART. 166 – CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO AO CRIME DO ART. 164 – CONDUTA IMPUTADA FARTAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Márcio Augusto do Nascimento e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em face da sentença de primeiro grau, que absolveu o Cb PM Márcio Augusto do Nascimento, do crime previsto no art. 166 (publicação ou crítica indevida), em sentido unânime de votos e condená-lo pelo crime do art. 164 (oposição a ordem de sentinela), à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem direito a sursis, ambos do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi oferecida nos seguintes termos: [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por seu Promotor de Justiça in fine subscrito, vem perante V. Exª., com fundamento no artigo 129, I, da CF e artigos 29, 30 e 34 do Código de Processo Penal Militar, propor AÇÃO PENAL PÚBLICA em face de MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO, 3º Sgt PM, veterano, casado, natural de Lavras/MG, com residência na Rua Eduardo Vilela, n. 420, Bairro Jardim Rio Bonito, cidade de Lavras/MG, filho de Afonso Paulo do Nascimento e Maria Rosa Miranda, CPF n. 704.978.266-15, qualificado no Evento 1 – PEÇAS IPM 5, pág. 14; pelos seguintes fatos e fundamentos: Consta dos autos que na data de 05 de março de 2022, por volta das 10h55min, na cidade de Lavras-MG, o denunciado opôs-se a ordem de sentinela e criticou publicamente resolução do governo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Eis que na data dos fatos o denunciado conduzia um veículo automotor, o qual estava gravado com críticas à postura do Governador Romeu Zema em sua lataria e em um cartaz afixado no mesmo, com os seguintes dizeres: “Zema Governador queremos nossa recomposição salarial” e “Zema Governador homem sem palavra PM”. Ao tentar entrar na sede do 8º BPM, a sentinela em serviço, Cb PM Paula Bethânia Vieira Silva advertiu o denunciado que ele não poderia entrar no batalhão com o veículo da forma que se encontrava e ordenou que o denunciado não entrasse no estabelecimento. Nesse momento o denunciado disse de forma imperativa que poderia entrar sim, e já foi entrando para dentro das dependências da Unidade, opondo-se à ordem e transitando com o veículo no interior do batalhão. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso nos artigos 164 (oposição a ordem de sentinela) e 166 (publicação ou crítica indevida), ambos do CPM, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. ROL DE TESTEMUNHAS: 1) Paula Bethânia Vieira Silva, Cb PM, Evento 1 – PEÇAS IPM 5, pág. 5. 2) Manuela Ferreira de Figueiredo, Sd PM, Evento 1 – PEÇAS IPM 5, pág. 8. 3) Iraci dos Santos Filho, 2º Ten PM, Evento 1 – PEÇAS IPM 5, pág. 12. [...] Esta denúncia foi recebida no dia 17/08/2022 (evento1 – REC_DEN2). Na audiência do dia 07/10/2022, a ilustre promotora de justiça propôs e o réu aceitou a suspensão condicional do processo, nos termos da ata do evento 24, benefício homologado pelo juízo, conforme a decisão de 08/10/2022 (evento 26). No dia 07/12/2023, entretanto, veio aos autos a informação do decreto de prisão preventiva do acusado, Márcio Augusto do Nascimento, nos Autos n. 5009919-06.2023.8.13.0382, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Lavras-MG, prisão essa substituída por medidas diversas (evento 60), o que deu ensejo à revogação da suspensão do processo e à retomada de sua tramitação, a partir daquele momento, nos termos do evento 87. Na audiência do dia 19 de março de 2024 (evento 118), foram ouvidas as testemunhas do Ministério Público, 2º Ten PM Iraci dos Santos Filho, CB PM Paula Bethânia Vieira Silva e SD PM Manuela Ferreira de Figueiredo. A defesa técnica não arrolou testemunha, o que se observa no evento 121. Na audiência do dia 29 de abril de 2024 (evento 136), foi realizado o interrogatório judicial do acusado. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público pediu fosse oficiado o Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS), para que informe se em março de 2022 o acusado esteve no local ou para buscar receita médica ou para buscar medicamentos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 enquanto a defesa técnica informou não ter diligências a requerer (evento 141). Na fase do art. 428, tanto o Ministério Público (evento146) como a defesa técnica (evento 149) manifestaram-se no sentido de apresentarem suas alegações finais orais na audiência de julgamentos. Na sessão de julgamento do dia 26 de julho de 2024, evento 166 depois de lidas as peças do processo, o representante do Ministério Público, nas suas alegações orais finais, pediu fosse julgada parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 164 do CPM, absolvendo-se-o da prática do crime previsto no art. 166 do CPM, com fundamento no art. 439, "b", do CPPM, em razão do arrependimento eficaz. A defesa técnica, em suas alegações finais orais, pediu fosse julgada improcedente a denúncia para absolver o acusado da prática de ambos os crimes que lhe foram imputados – ratificando o pedido de absolvição ministerial do art. 166 do CPM, com fundamento no art. 439, "b", do CPPM. Também com o mesmo fundamento ou alínea "a" do CPPM pediu a absolvição pela prática do crime previsto no art.164 do CPM. Sem réplica, O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), em sentido unânime de votos, decidiu julgar parcialmente procedente a denúncia para: (I) em relação ao crime previsto no art. 166 do CPM (publicação ou crítica indevida), absolvê-lo, em sentido unânime de votos, com fundamento no art. 439, "b", do CPPM; (II) em relação ao crime previsto no art. 164 do CPM (oposição à ordem de sentinela), condená-lo, em sentido unânime de votos, aplicando-lhe a pena mínima de 06 meses de detenção, em regime aberto, sem a concessão da suspensão condicional da execução da pena, em razão da vedação do art. 88, II, "a", do CPM. A defesa técnica dispensou a audiência de leitura de sentença e apresentou recurso de apelação no evento 183, inconformada com a condenação do acusado pelo crime do art. 166 do CPM, trazendo suas razões no evento 188. Razões da apelação interposta pela Defensoria Pública Sem preliminares, a ilustre defensora Pública arguiu, quanto ao mérito, a atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Nesse sentido, disse que a condenação carece de substrato, em razão de não haver elementos de convicção suficientes para condenação do apelante no delito previsto no art.164 do CPM. Disse que o núcleo do tipo é opor-se, o que significa refutar, resistir, objetar, enfim, não acatar, e o objeto é a ordem emanada pela sentinela. Salientou, nesse contexto, que é imperioso “caracteriza-se a oposição com a conduta do sujeito ativo contrária à ordem recebida, acompanhada ou não da declaração de que não irá obedecer. Reveste-se, ainda de forma omissiva, quando o agente permanece imóvel, ao receber a ordem de retirar-se do local onde se encontra.” Disse que a “ordem” é um comando imperativo, devendo este ser claro e expresso de modo a não restarem quaisquer dúvidas quanto ao seu conteúdo. Mas que de acordo com os depoimentos colhidos no Evento 118, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 as testemunhas de acusação disseram que a ordem emanada pela sentinela não foi clara. Sustentou que a sentinela, no momento dos fatos, CB PM Paula Bethânia Vieira Silva, disse em audiência que não se lembra do que falou ao militar tampouco da ordem propriamente dita. Alegou que é evidente a ausência do dolo por parte do apelante. E considerando que não há modalidade culposa para o crime em questão, em justa homenagem aos princípios acusatório e do in dubio pro reo a reforma da sentença condenatória é medida que se impõe. Com esses argumentos, pediu, in verbis: a) reforma da sentença condenatória, conhecendo o apelo e julgando-o procedente, para absolver o Apelante do delito previsto no artigo 164 (oposição a ordem de sentinela), com fulcro no art. 439, alínea "b" ou "e", bem como em justa homenagem aos princípios acusatório e do in dubio pro reo. b) Reconheça-se a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais supra para efeito de prequestionamento. c) Sejam observadas as prerrogativas funcionais do Órgão de Execução da Defensoria Pública, notadamente, o recebimento da intimação pessoal, mediante a entrega dos autos com vista, contando-se em dobro todos os prazos, nos termos do art. 74, I, da Lei Complementar Estadual n° 65/2003, e art. 128, I, da Lei Complementar Federal n° 80/1994. Contrarrazões do Ministério Público ao recurso de apelação interposto pela defesa O ilustre representante do Ministério Público, em suas contrarrazões, afirmou que, em que pesem as insatisfações do réu e suas paixões políticas, a impulsividade de sua conduta no dia dos fatos não exclui a imputabilidade, bem como não afasta a responsabilidade por seus atos. Disse que em seu recurso apelativo, a defesa alega que a ordem emanada pela sentinela de serviço no dia dos fatos, a Cb Paula Bethânia Vieira da Silva, não foi clara, bem como aduziu que a testemunha não se recorda do que falou ao militar, tampouco da ordem propriamente dita. Afirmou, entretanto, não ser isso o que se verifica ante a análise dos depoimentos das militares Cb Paula Bethânia Vieira da Silva e Sd Manuela Ferreira de Figueiredo e do próprio comportamento do apelante. Falou que no depoimento das militares supracitadas, elas afirmam que, no dia dos fatos, estavam de serviço, especificamente, a militar Sd Manuela, a qual se encontrava no posto de sentinela no portão do Batalhão, momento em que seria rendida, para realizar seu horário de almoço, pela Cb Paula Bethânia Vieira da Silva. Afirmou que o militar acusado chegou ao quartel no veículo Fiat Toro, que se encontrava paramentado com diversas propagandas políticas contra o governador de Minas Gerais, e que a Cb Paula Bethânia Vieira da Silva, que se encontrava escalada de serviço e naquele momento estava na posição de sentinela, ao se deparar com aquela situação emanou, claramente, a ordem: “O senhor não pode entrar aqui com essas faixas na caminhonete não”, mesmo assim, o militar em tom imperativo e agressivo disse: “Posso sim”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Comentou que o militar parou no portão e informou às militares que poderia entrar ali sim, e que se o comandante do Batalhão o impedisse, estaria, também, concordando com o Governador. Assentou que, é evidente que para o réu ter parado no portão e ter respondido a militar, ele ouviu claramente a ordem, bem como esta foi clara e em alto e bom tom. Do contrário, o militar não teria parado e respondido negativamente à testemunha. Pontuou que o réu compreendeu inteiramente o comando, mas, em tom agressivo, imperativo e agindo com falta de espírito de corpo com seus pares da instituição militar, desobedeceu ativamente às ordens da sentinela de serviço que naquele momento representava a voz do comando. Acrescentou que, de acordo com os depoimentos prestados, o militar poderia ter parado e manobrado seu veículo logo após transpor a guarida, bem como comunicar que o faria, tendo em vista que havia espaço para fazê-lo, mas não, preferiu desfilar com seu outdoor ambulante na unidade militar, ficando cristalina é a materialidade do delito, assim como o dolo do acusado em opor-se à ordem emanada pela sentinela. Com esses argumentos, pugnou para que seja negado provimento ao recurso interposto pela Defesa, mantendo-se intocado o conteúdo decisório da sentença a fim de se manter a condenação do militar Márcio Augusto do Nascimento pela prática do crime previsto no artigo 164 (Oposição a ordem de sentinela) do Código Penal militar, por ser medida de lídima e escorreita justiça. Em seu parecer do evento 7 dos autos de segunda instância, a eminente procuradora de justiça com atribuições neste Tribunal afirmou não ter como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual opinou pelo conhecimento e pelo total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM Márcio Augusto do Nascimento nas sanções do artigo 164 (oposição a ordem de sentinela) do CPM. É o relatório do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele se fazem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. O 3º Sgt PM QPR Márcio Augusto do Nascimento foi denunciado, pela 9ª Promotoria Pública do Estado de Minas Gerais, como incurso nos artigos 164 (opor-se às ordens da sentinela) e 166 (publicação ou crítica indevida), ambos do Código Penal Militar (CPM), por ter, no dia 05 de março de 2022, às 10h55min, se oposto à ordem que lhe foi dada pela Cb PM Paula Betânia Vieira Silva, que naquele momento exercia a função de sentinela e adentrado no pátio do complexo militar sediado na cidade de Lavras – MG – conduzindo seu veículo particular com cartazes ostentando frases ofensivas ao governador do Estado de Minas Gerais, como: “Zema Governador queremos nossa recomposição salarial” e “Zema Governador homem sem palavra PM”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Reconhecendo, na hipótese destes autos, o fenômeno do arrependimento eficaz descrito no art. 31 do CPM, o ilustre promotor de justiça que atuou na audiência de julgamento pugnou pela absolvição do acusado do crime proibido no art. 166 (publicação ou crítica indevida), isso devido ao pequeno período de sua permanência nas instalações, cerca de 1 minuto e, ainda, por que no local não havia presença de outros militares. A tese foi acolhida, em sentido unânime de votos, pelo colendo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) atuante na 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), com os fundamentos da alínea “b” (não constituir o fato infração penal) do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O mesmo entendimento não se verificou quanto ao crime descrito no art. 164 (opor-se às ordens da sentinela), pelo qual o acusado foi condenado, por unanimidade, à pena mínima prevista para o tipo, que é de 6 (seis) meses de detenção, sem direito a sursis. A douta defensora pública, inconformada com a condenação advinda, arguiu, nas suas razões, a atipicidade da conduta devido à ausência de dolo, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, e, nesse sentido, disse que a condenação carece de substrato, em razão de não haver elementos de convicção suficientes para condenação do apelante no delito previsto no art. 164 do CPM. Disse que o núcleo do tipo é opor-se, o que significa refutar, resistir, objetar, enfim, não acatar, e o objeto é a ordem emanada pela sentinela. Salientou, nesse contexto, que é imperioso “caracterizar-se a oposição com a conduta do sujeito ativo contrária à ordem recebida, acompanhada ou não da declaração de que não irá obedecer. Reveste-se, ainda de forma omissiva, quando o agente permanece imóvel, ao receber a ordem de retirar-se do local onde se encontra.” Por fim, disse que a “ordem” é um comando imperativo e deve ser clara e expressa de modo a não restarem quaisquer dúvidas quanto ao seu conteúdo. Depois de analisar com a costumeira atenção estes autos, constatei, sem dificuldades, que a ilustre defensora pública está desprovida de qualquer razão, quanto ao seu pleito. As testemunhas de acusação, ouvidas em juízo sob o compromisso de dizerem a verdade, Cb PM Paula Betânia Vieira Silva (evento 118, vídeo 3) e Sd PM Manuela Ferreira de Figueiredo (evento 118, vídeo 4), confirmaram seus depoimentos prestados na fase investigativa e, de forma muito clara, descreveram os fatos tal como efetivamente ocorreram. A Cb PM Paula Betânia confirmou a ordem que emitiu para o acusado, com clareza e em tom de voz suficiente para ser ouvida, afirmando que ele, o acusado, não poderia entrar no Quartel com o veículo contendo aqueles dizeres ofensivos ao Governador do Estado. A testemunha confirmou, também, que o acusado, tendo ouvido e compreendido a ordem emanada, respondeu, com tom de voz imperativo e fisionomia carregada, “posso sim”; momento em que, acelerando com mais intensidade seu veículo, subiu a rampa da entrada e contornou a praça, para sair em seguida sem muito demorar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Disse mais, que, na saída, o acusado ainda fez questão de dizer que nem mesmo o comandante da Unidade poderia impedi-lo de entrar no Quartel. Essa versão sustentada pela Cb PM Paula Betânia foi totalmente confirmada pela testemunha Sd PM Manuela Ferreira, não havendo qualquer razão, segundo a minha leitura, para desconsiderar esses depoimentos, que somente foram contrariados pela versão apresentada pelo próprio acusado, durante seu interrogatório, ocasião em que entrou, algumas vezes, em contradição, além de demonstrar descontrole emocional e ansiedade em grau acentuado, em que pese tenha demonstrado, ao mesmo tempo, algum arrependimento. A outra testemunha de acusação, 2º Ten PM Iraci dos Santos Filho, que exercia, no dia dos fatos, a função de Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), no seu depoimento prestado em juízo (evento 118, vídeo 2), deu sua versão dos fatos, somente se reportando ao que lhe fora narrado pela testemunha Cb PM Paula Betânia, porquanto não tenha presenciado os fatos imputados ao acusado. Desse depoimento, entretanto, que a bem da verdade se revela harmônico com aqueles prestados pelas demais testemunhas de acusação, ocorre-me de registrar um ponto que considero relevante. O 2º Ten PM Iraci, dizendo ser da mesma turma do acusado no Curso de Formação de Soldados, conhecendo-o, portanto, a cerca de 30 (trinta) anos, disse que ele, embora sendo tranquilo, às vezes se mostra agitado e impulsivo. O destaque que faço deste ponto se deve à minha própria constatação, quando assisti a audiência que revogou a suspensão condicional do processo que tinha sido homologada ao acusado, a requerimento do Ministério Público, como consequência de sua prisão em flagrante nos autos do Processo n. 5009919-06.2023.8.13.0382, em trâmite na 2ª Vara Criminal da comarca de Lavras-MG. Naquela audiência (evento 85, áudio/vídeo 3), o acusado, ainda que sem lugar de fala, tomou a palavra de forma unilateral, deseducada, imprudente e excessivamente insistente, falou o que desejou, sem os melhores propósitos, em que pesem as inúmeras advertências que lhe foram feitas, de forma serena e muito educada, pela meritíssima magistrada que presidia a audiência. A agitação e a impulsividade do acusado saltam aos olhos e não podem ser negadas. E se perante o CPJ sua conduta foi assim, conforme descrito, nenhuma dúvida haverá de remanescer sobre ele ter agido de forma similar no momento dos fatos que lhe foram imputados e pelos quais está sendo responsabilizado. A respeitável sentença primeva, na minha leitura, não merece qualquer reparo, devendo, por isso, ser mantida da forma como foi publicada. Nesse sentido, considero transcrever a parte com a sua fundamentação: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em relação ao crime previsto no art. 164 do CPM, a valoração probatória apresenta-se outra e diversos são o caminho e o destino do acusado, apesar do seu veemente protesto por inocência. Independente da impulsividade do momento e do arrependimento eficaz em relação ao crime previsto no art. 166 do CPM, houve a configuração da conduta típica ao desobedecer à sentinela ao adentrar no quartel com o veículo. A sentinela, na doutrina Penal Militar, assume a guarda da unidade e representa a voz do comando. O Regulamento Interno e dos Serviços Gerais do Exército Brasileiro, utilizado subsidiariamente pela Polícia Militar, por ser força subsidiária do Exército Brasileiro, conforme normativa constitucional, dispõe que "a sentinela é respeitável e inviolável, e que quem atentar contra a sua autoridade será punido com severidade. O soldado investido de tal função deve portar-se com zelo, serenidade e energia, próprios à autoridade que lhe foi atribuída". No caso penal em tela, a policial militar empenhada na função de sentinela, portou-se com zelo, serenidade e energia. A ordem era legal e de amplo conhecimento dos policiais militares, os quais não podem fazer manifestações políticas, principalmente no interior do quartel. O acusado não acatou a ordem emanada e agiu em contrariedade ao determinado pela sentinela, tendo ela, inclusive, acionado o superior hierárquico. A ordem foi plenamente ouvida pelo acusado, que debateu a determinação com os dizeres de que poderia entrar sim (sic). Além de ter acelerado o veículo, demonstrando claramente a intenção em adentrar no quartel. A escusa dada pelo acusado não encontra apoio fático na realidade - o serviço de entrega de medicamentos não funcionava no dia, conforme se vê ao Evento 138. Não houve erro ou má avaliação da situação por parte do acusado, mas escolha e consciência, decisão e vontade. O Direito centra-se em condutas e em comportamentos, e nos autos do processo crime está demonstrado que o acusado opôs-se ativamente à ordem da sentinela. A condenação é de rigor. ANTE O EXPOSTO, o Conselho Permanente de Justiça atuante na 3ª A JMe, na apreciação das provas dos autos e das alegações orais das partes, em sentido unânime de votos, julga parcialmente procedente a denúncia para absolver o acusado do crime previsto no art.166, do CPM, com fundamento no art.439, "b", do CPPM; e para condená-lo pela prática do crime previsto no art.164, do CPM. [...] Com esses apontamentos e sem nada a acrescentar à decisão colegiada de primeiro grau, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo douta defensora pública e mantenho, incólume, a respeitável sentença de primeiro grau, que condenou o 3º Sgt PM QPR Márcio Augusto do Nascimento à pena de 6 (seis) meses de detenção, pelo cometimento do crime descrito no art. 164 (opor-se às ordens da sentinela) do CPM, a ser cumprida em regime aberto, sem direito ao sursis. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que negou provimento ao apelo e manteve a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator